Tribunal: STF
Processo: Rcl 74507
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Antônia Mararlany da Silva Santos contra sentença proferida pela Vara do Trabalho de Timon – MA na Ação Trabalhista 0016741- 96.2017.5.16.0019, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 883.642 RG/AL – Tema 823 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] ajuizou Ação de Cumprimento, 0016281- 65.2024.5.16.0019, do título executivo referido, comprovando que laborou para o reclamado no período abrangido em sentença, logo está incluído dentre os profissionais do direito individual homogêneo pleiteado.



    Entretanto a sentença do cumprimento excluiu a legitimidade da parte, com o argumento de que ela não se encontrava na lista de substituídos, indo de encontro diretamente ao entendimento deste Pretório Excelso, mais precisamente o disposto no RE 883642 – julgado em regime de repercussão geral –Tema 823 (documento 1, pp. 2-3).



    Sustenta que:



    [...] a disciplina do microssistema jurídico das tutelas coletivas é no sentido de que as execuções podem ser promovidas tanto pelos legitimados arrolados no CDC – que é o diploma processual que versa sobre a matéria – como por outras execuções, desde que, obviamente, o exequente se amolde ao fato jurídico previsto no título executivo coletivo (documento 1, p. 7).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    2. Que seja cassada a sentença do processo 0016281-65.2024.5.16.0019, dando o prosseguimento do feito, a fim de assegurar o preceito constante no RE 883642 – julgado em regime de repercussão geral –Tema 823, do STF, continuando com a execução do título executivo do processo coletivo (documento 1, p. 8).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, segundo consulta realizada nesta data, no site do TRT16, verifica-se que o agravo de petição interposto contra a sentença que julgou procedentes os embargos em execução ainda está pendente de julgamento. Portanto, ainda não há registro de decisão que tenha negado provimento a agravo interno em recurso extraordinário. 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024, e Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator